Tribunal: TJMT
Processo: 1002480-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002480-82.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA MARTINS COSTA MOTTA
AGRAVADO(S):
VITAL JOSE MARTINS COSTA VELHO, SEBASTIAO JOSE MARTINS COSTA VELHO, ANDRE LUIZ MARTINS COSTA VELHO, VERA MARTINS COSTA VELHO, MARIA CLAUDIA MARTINS COSTA MOTTA, ESPÓLIO DE VITAL JOSÉ FIALHO VELHO, ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTONIO MARTINS COSTA MOTTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.
2. No caso, verificando-se o permissivo legal (art. 98, §6o, CPC), de ofício fica deferido o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA MARTINS COSTA MOTTA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, nos autos da “Ação de Divisão e Extinção de Condomínio” n. 1002425-04.2021.8.11.0086 (distribuída por dependência a uma “Ação de Produção Antecipada de Provas” da 2a Vara da mesma Comarca), ajuizada em face de VITAL JOSE MARTINS COSTA VELHO, SEBASTIAO JOSE MARTINS COSTA VELHO, ANDRE LUIZ MARTINS COSTA VELHO, VERA MARTINS COSTA VELHO, MARIA CLAUDIA MARTINS COSTA MOTTA, ESPÓLIO DE VITAL JOSÉ FIALHO VELHO, ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTONIO MARTINS COSTA MOTTA, que negou o pedido de assistência judiciária efetivado pela parte autora.
Nas razões recursais foi exposto que “o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória indeferindo o benefício da gratuidade da justiça à agravante, fundamentando que a mesma não preenche os requisitos legais para receber o beneplácito em razão de ter profissão, possuir carro e imóvel” (sic).
Assevera que “juntou a declaração de imposto de renda da única herdeira FERNANDA a fim de demonstrar que não é “pessoa de posses”, nem possui remuneração alta. Tudo isso, com a finalidade de deixar o Juízo a quo seguro quanto ao deferimento da gratuidade judiciária postulada, demonstrando que nem a parte recorrente (na ação originária autora) nem a sua única herdeira possuem bens e/ou rendas” (sic).
Entende que “a obrigação de arcar com as custas processuais de processos do Espólio e/ou Sucessão não é, respectivamente, do inventariante ou dos herdeiros, pessoalmente” (sic).
Destaca que “caso esse Juízo ad quem entenda que a herdeira deveria pagar as custas, pelo amor ao debate, mesmo assim seria caso de provimento do recurso, haja vista que a decisão interlocutória afirma que possui bens e profissão, entretanto, isso não a afasta de postular o direito ao acesso à justiça, eis que se enquadra nos requisitos necessários para a concessão” (sic).
Frisa que “possuir profissão e veículo próprio não é sinônimo de possuir condições de arcar com as custas processuais” (sic).
Afirma que “a situação de hipossuficiência é clara, especialmente porque nunca recebeu os frutos oriundo das áreas em condomínio com os interessados” (sic).
Anota que “a Agravante e/ou a herdeira não possui condições financeiras para arcar com as despesas judiciais de maneira a não prejudicar o seu sustento, necessitando, desta forma, do amparo do art. 98, do CPC/15” (sic).
Requer, de início, a concessão do efeito suspensivo ativo, ou, “preliminarmente, cassar a decisão recorrida” de forma monocrática e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma-la a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Consta que o processo de origem diz respeito a SUCESSÃO DE MARIA DE FÁTIMA MARTINS COSTA MOTTA, por sua única herdeira FERNANDA MOTTA D’AVILA, donde ressai também que a fração de terras de 280,7275 hectares pertencentes a Sucessão de Maria de Fátima Martins Costa Motta está dentro de área maior constituída de 4.491,6419 hectares na localidade de Papagaio, no município de Nova Mutum/MT.
Destaca a inicial do feito que ali apenas consta na matrícula a quantidade pertencente a cada um dos proprietários, portanto, não foi individualizado as áreas de campo de cada um, permanecendo o imóvel em estado indiviso, ou seja, cada um é proprietário de parte ideal do imóvel.
Diz ser necessária a divisão do imóvel uma vez que, além da vontade da autora em realizar a divisão, nos últimos dez anos os réus vinham informando à MARIA DE FÁTIMA e, após seu falecimento, diretamente a sua única filha e herdeira FERNANDA, que estavam fazendo o georreferenciamento da área para posteriormente proceder com a divisão do imóvel, inclusive solicitando recursos para promover a diligência. Contudo, não há repasse à Autora de valores a título de indenização pela utilização da área em condomínio.
Anota que a parte autora recebeu notícia sobre a imprestabilidade do trabalho realizado até o momento para fins de averbar o georreferenciamento na matrícula.
Acrescente que apesar do falecimento da sua mãe já ter completado três anos, a parte autora não vem recebendo dividendos referente a sua quota-parte do condomínio, bem como não lhe é franqueada a informação exata sobre a utilização do bem.
Pois bem. Após um breve resumo dos autos de origem, passo à insurgência da agravante, que volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (sublinhei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Extrai-se dos autos que a agravante não apresentou documentos que evidenciem a alegada situação de penúria vivenciada por ela, pois a Declaração de Hipossuficiência juntamente com as Declarações do IRPF, sem outros documentos, como extrato de conta bancária, certidão negativa imobiliária, contas de água e energia elétrica, etc., não dão conta do estado de pobreza declarado.
Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente. Aliás, os autos de origem discutem justamente acerca de bem imóvel, objeto de partilha, que soma valor considerável.
Além disso, Fernanda, a única herdeira, como bem asseverou o d. Juiz ao indeferir a gratuidade “é advogada de compliance (bio do Instagram), tem mais de 500 (quinhentos) processos de acordo com o site Escavador, além de possuir um veículo Tucson de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (sic).
A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil da agravante.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz à miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.” (TJMT - AI 1016280-85.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.” (TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei).
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.
Portanto, não existe elementos de convicção que implicam concluir que a recorrente seja pessoa pobre na forma da lei.
Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de oportunizar o pagamento, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC, in verbis:
“Art. 98.
[...]
§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar a sua liquidação de uma forma mais favorável e dentro dos ditames legais.
Sendo assim, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário por pessoa que se encontra atravessando por período de dificuldades financeiras, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas à recorrente.
Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o do CPC.” (TJMT - AI 1008447-16.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019).
Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para, de ofício, autorizar o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.
Advirto o agravante sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora